Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Vistos etc. O agravo de instrumento aviado nestes autos já fora resolvido e o acórdão correlato publicado, ao passo que manifestação aviada após o julgamento não veiculara qualquer pretensão passível de resolução, pois cingira-se a atestar a ciência dos agravantes quanto ao teor do julgado1. Assim sendo, aguarde-se o decurso do prazo recursal, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 44838567 (fl. 1.000).